Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇAO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. FALTA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSA. ABANDONO. ARTIGO 485, III, §1o, CPC. INOCORRÊNCIA. DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE. PATRONO. DISPONIBILIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A parte autora pode vindicar em Juízo, direito do qual acredita ser titular, mesmo decorrente de Decisão ainda não transitada em julgado. Cabe ao Magistrado se pronunciar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo, em que pese ter expedido intimação pessoal com visto de recebimento ao endereço informado pela autora, não observou os mandamentos legais relativos à disponibilização e publicação da intimação da parte autora para promover o andamento do feito em cinco dias, na forma prescrita no § 1o do artigo 485 do CPC.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.